Tribunal: TJDFT
Processo: 0766649-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CUSTAS RECOLHIDAS INTEMPESTIVAMENTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
2. O artigo 31 do RITRJE/DF de 21/12/2021 esclarece que o preparo compreende também o pagamento das custas processuais. Ainda, o § 1o do citado artigo aduz que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo. Ressalto que não se aplica o artigo o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme dispõe o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
3. Devidamente intimado a comprovar o recolhimento tempestivo das custas, o recorrente juntou comprovante que demonstra que o pagamento foi efetuado fora do prazo (ID 35350437), logo, intempestivo.
4. A inobservância do prazo de 48 horas para o recolhimento das custas e do preparo implica deserção.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.